Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos materiais, pois, após decretar a revelia da recorrente e presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial, o magistrado “a quo” concluiu que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o mandado de citação teria sido entregue em endereço diverso, no qual funcionaria outra empresa de automóveis e por isso haveria a nulidade absoluta da citação. Aduz que as empresas possuem CNPJS e sócios diversos de modo a certificar que são pessoas jurídicas distintas. Assevera que o subscritor do mandado não trabalha na empresa, assim defende a inaplicabilidade da teoria da aparência.
4. Ante eventual mitigação dos efeitos da revelia, o recorrente faz a defesa de mérito do recurso.
5. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade de citação. Subsidiariamente requer que sejam mitigados os efeitos da revelia. O recorrido não apresentou contrarrazões ID. 26585017.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato, conforme o teor do artigo 280, do CPC.
9. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
10. Na hipótese a recorrente sustenta que o mandado de citação foi entregue em outro endereço, contudo, tal afirmativa não merece prosperar, já que nos documentos acostados por ela aos autos (Instrumento Particular Constituição Empresa Individual Responsabilidade Limitada ID. 26584895 e Procuração Ad. Judicia ID. 26584896) indicam o endereço da diligência como o de seu estabelecimento.
11. Portanto, não se há de falar em nulidade da citação física, uma vez que o ato foi praticado no endereço da recorrente, o qual consta nos documentos apresentados por ela. Saliento, ainda, que é válida a citação da Pessoa Jurídica realizada no endereço da sua sede, mesmo que recebida por pessoa sem poderes expressos para isso, de modo a prevalecer a Teoria da Aparência.
12. Por oportuno, trago parte da sentença integrativa ID. 26584904 proferida pelo juízo originário: “No caso dos autos, conforme contrato apresentado pelo consumidor, id 7311205, consta o nome fantasia Stilo Automóveis e a razão social Top CAr Multimarcas. Em consulta ao site da receita federal, consultando o CNPJ da empresa TOP CAR MULTIMARCA consta como sócia administrador WALESKA DISTRETTI ROMÃO e como sócio da Stilo Automóveis, FLAVIO DISTRETTI ROMÃO. Frise-se que ainda que a assinatura do contrato de id 73111205, página 2, no qual consta Stilo Automóveis é a mesma do id 88721722, no qual a Top Car confere poderes para seu advogado.”
13. Desse modo, REJEITO alegada nulidade de citação.
14. Para que fique claro, a revelia não importa julgamento automático pela procedência do pedido, haja vista que não suprime da prestação jurisdicional, por evidente, a valoração dos elementos probatórios constantes nos autos e o dever de conformação dos fatos às normas de regência. Vale dizer, o julgador deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.
15. Da análise dos autos, observo que o autor/recorrido não se desincumbiu, minimamente, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois juntou contrato de compra e venda de veículo, no qual consta expressamente que o consumidor estava ciente que o veículo foi comprado de leilão (Forma de Pagamento ID. 26584353 – Pág. 1), ou seja, o recorrido teve a informação adequada e clara sobre o produto (art. 6o, inc. III, do CDC). Dessa forma, concluo que a sentença merece reforma neste ponto, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
16. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).